Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-34.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Demanda ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Regente Feijó. Pedido de revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade, que é pago considerando o valor do salário mínimo nos termos da LM no 1.540/91, para que passe a ter por base os vencimentos, tal como ocorre com o adicional de periculosidade. Pleito que encontra óbice nas Súmulas Vinculantes

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Demanda ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Regente Feijó. Pedido de revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade, que é pago considerando o valor do salário mínimo nos termos da LM no 1.540/91, para que passe a ter por base os vencimentos, tal como ocorre com o adicional de periculosidade. Pleito que encontra óbice nas Súmulas Vinculantes nos 04 e 37 do C. STF. Autonomia legislativa do Município. Art. 30, I, da CF/88. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001042683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000793-34.2019.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é
apelante SINDICADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REGENTE FEIJÓ, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maiopria de votos,
em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, negaram
provimento ao recurso, vencida a 2a juíza, que declara.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente), LUCIANA BRESCIANI, CARLOS
VON ADAMEK E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36646
APELAÇÃO No 1000793-34.2019.8.26.0493
COMARCA: REGENTE FEIJÓ
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE REGENTE FEIJÓ
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ
MM. JUIZ: DR. MARCEL PANGONI GUERRA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Demanda ajuizada pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Regente Feijó. Pedido de revisão da base de cálculo
do
adicional
de
insalubridade,
que
é
pago
considerando o valor do salário mínimo nos termos
da LM no 1.540/91, para que passe a ter por base os
vencimentos, tal como ocorre com o adicional de
periculosidade. Pleito que encontra óbice nas
Súmulas Vinculantes nos 04 e 37 do C. STF.
Autonomia legislativa do Município. Art. 30, I, da
CF/88. Sentença de improcedência mantida. Recurso
conhecido e não provido.
I- Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
REGENTE FEIJÓ em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
REGENTE FEIJÓ. Segundo relato da inicial, a relação jurídica havida
entre a Prefeitura ré e seus servidores é disciplinada pela LM no
1.540/91, mas aquela não segue o quanto determina o ordenamento
local para o pagamento de adicional de insalubridade e atividades
penosas. Isto porque a base de cálculo é o vencimento do cargo
efetivo, mas a Municipalidade vem utilizando o salário mínimo.
Efetuado pedido administrativo para revisão do valor, a
Municipalidade se manteve inerte.
Afirma que o caput do art. 77 do Estatuto dos
Servidores estabelece que o pagamento do adicional deve considerar
o vencimento do cargo efetivo, e que o §3o do mesmo verbete, ao
estipular o pagamento em percentuais sobre o salário mínimo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acordo com o grau da insalubridade, mostra-se inconstitucional. A
Prefeitura efetua o pagamento sobre o vencimento apenas do
adicional de periculosidade, o que acaba configurando ainda ofensa
ao princípio da isonomia. Cita precedentes de outras comarcas em
casos assemelhados e pede a declaração incidental da
inconstitucionalidade da parte final do §3o do art. 77 da LM no
1.540/91 e o reconhecimento do direito de todos os servidores ao
pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento do
cargo, apostilando-se, além de condenar a ré no pagamento das
diferenças não prescritas a serem apuradas em liquidação individual
futuramente promovida por seus filiados.
A
r.
sentença
de
fls.
130/138
julgou
improcedente a demanda, condenando o autor no pagamento das
custas, despesas e honorários de 15% do valor da causa, observada
a gratuidade.
Inconformado, apela o Sindicato buscando a
inversão do decisum (fls. 141/159).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 163/177), o
Ministério Público em primeiro grau opinou pelo não provimento do
apelo (fls. 182/188). Os autos foram então encaminhados a esta E.
Corte e distribuídos livremente (fls. 190), havendo oposição ao
julgamento virtual (fls. 196). Parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça pela manutenção da sentença (fls. 198/201).
É o relatório.
II- O apelo deve ser conhecido, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comporta provimento.
Busca o apelante, em apertada síntese, a
revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade que é pago
aos servidores municipais de Regente Feijó, para que seja apurado
sobre os vencimentos do cargo efetivo e não como é feito
atualmente, considerando o salário mínimo.
De início cabe destacar que não podem ser
utilizados como paradigmas acórdãos proferidos com base em leis de
outros municípios. Cada ente público, que detém autonomia
legislativa nos termos do art. 30, I, da CF/88, pode dispor sobre a
matéria consoante o interesse local, não sendo viável conferir a
mesma interpretação a leis distintas. Nem cabe qualquer menção a
precedentes ou súmulas do C. TST que digam respeito a direitos
previstos na CLT, já que o vínculo entre a Prefeitura de Regente Feijó
e seus funcionários é estatutária.
A verba cujo pagamento se questiona é assim
disciplinada na LM no 1.540/91:
"Art. 77. Os funcionários que trabalham com
habitualidade em locais insalubres ou em contato
permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou
com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o
vencimento do cargo efetivo.
(...)
§ 3o. O adicional de periculosidade será de 25%
(vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos e o de
insalubridade de 10% (dez por cento) e 20% (vinte
por cento) de salário mínimo, de acordo com o grau
de insalubridade."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nota-se que a lei é muito clara ao estabelecer
que o adicional de insalubridade será calculado considerando o valor
do salário mínimo, pelo que nada há de irregular na conduta adotada
pela apelada, que está submetida ao princípio da legalidade estrita.
Realmente mostra-se peculiar o regramento,
fixando bases de cálculo distintas para os adicionais de periculosidade
e insalubridade. Mas, como já dito, tal questão está abarcada pela
autonomia legislativa de cada Prefeitura. E não cabe ao Judiciário
rever tal diferenciação sob o argumento de ofensa à isonomia ou da
impossibilidade de vinculação ao salário mínimo, temas estes já
pacificados nas Súmulas Vinculantes nos 04 e 37 do C. STF:
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário
mínimo não pode ser usado como indexador de base
de cálculo de vantagem de servidor público ou de
empregado, nem ser substituído por decisão
judicial.” (grifos nossos).
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos sob o fundamento de isonomia.”
Considerando ainda que tais enunciados são
de observância obrigatória nos termos do art. 927, II, do CPC, tem-
se que a r. sentença não comporta reparos.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-
questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver
eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006
p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1000793-34.2019.8.26.0493
Apelante:
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
REGENTE FEIJÓ
Apelado:
MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ
Comarca/Vara:
REGENTE FEIJÓ/ VARA ÚNICA
Juiz prolator:
MARCEL PANGONI GUERRA
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27.519
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I- Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
REGENTE FEIJÓ em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
REGENTE FEIJÓ. Segundo relato da inicial, a relação jurídica havida
entre a Prefeitura ré e seus servidores é disciplinada pela LM no 1.540/91,
mas aquela não segue o quanto determina o ordenamento local para o
pagamento de adicional de insalubridade e atividades penosas. Isto
porque a base de cálculo é o vencimento do cargo efetivo, mas a
Municipalidade vem utilizando o salário mínimo. Efetuado pedido
administrativo para revisão do valor, a Municipalidade se manteve inerte.
Afirma que o caput do art. 77 do Estatuto dos
Servidores estabelece que o pagamento do adicional deve considerar o
vencimento do cargo efetivo, e que o §3o do mesmo verbete, ao estipular o
pagamento em percentuais sobre o salário mínimo de acordo com o grau
da insalubridade, mostra-se inconstitucional. A Prefeitura efetua o
pagamento sobre o vencimento apenas do adicional de periculosidade, o
que acaba configurando ainda ofensa ao princípio da isonomia. Cita
precedentes de outras comarcas em casos assemelhados e pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração incidental da inconstitucionalidade da parte final do §3o do
art. 77 da LM no 1.540/91 e o reconhecimento do direito de todos os
servidores ao pagamento do adicional de insalubridade com base no
vencimento do cargo, apostilando-se, além de condenar a ré no
pagamento das diferenças não prescritas a serem apuradas em liquidação
individual futuramente promovida por seus filiados.
A r. sentença de fls. 130/138 julgou improcedente
a demanda, condenando o autor no pagamento das custas, despesas e
honorários de 15% do valor da causa, observada a gratuidade.
Inconformado, apela o Sindicato buscando a
inversão do decisum (fls. 141/159).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 163/177), o
Ministério Público em primeiro grau opinou pelo não provimento do apelo
(fls. 182/188). Os autos foram então encaminhados a esta E. Corte e
distribuídos livremente (fls. 190), havendo oposição ao julgamento virtual
(fls. 196). Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pela manutenção
da sentença (fls. 198/201).
É o relatório.
Ouso divergir da d. Relatora, pois tenho que o
recurso merece prosperar.
A Lei municipal no 1.540/1991, que dispõe sobre
o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Regente Feijó,
estabelece o seguinte acerca do adicional de insalubridade (fls. 49):
Art. 77. Os funcionários que trabalham com
habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um
adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 3o. O adicional de periculosidade será de 25%
(vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos e o de insalubridade de
10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) de salário mínimo, de acordo
com o grau de insalubridade.
Com efeito, verifica-se que a norma local prevê a
incidência do adicional de insalubridade ora “sobre o vencimento do cargo
efetivo”, consoante o caput do indigitado artigo 77, ora sobre o “salário
mínimo”, nos termos do §3o do mesmo dispositivo legal.
Em que pese a manifesta contradição da
normativa local de regência da matéria, de rigor considerar a parte final do
inciso IV1 do artigo 7.o da Constituição Federal e o teor da Súmula
Vinculante n.o 42, devendo prevalecer o disposto no caput do artigo 77 da
Lei municipal no 1.540/1991, que estabelece o padrão do vencimento do
cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade.
Por estes fundamentos, respeitado o entendimento
em sentido contrário, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Desembargadora
1 Artigo 7.o, inciso IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
2 Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de
base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão
judicial. (Data de Aprovação-Sessão Plenária de 30/04/2008)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
139B70FB
7
9
Declarações
de Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
139BAA97
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000793-34.2019.8.26.0493 e o código de confirmação da tabela acima.